Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO NÃO LOCALIZADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EFICÁCIA. INTIMAÇÃO REPUTADA COMO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 11.419/06, ART. 5o, §6o). PATRONO CADASTRADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA. IMPERATIVO. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 485, §1o). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, estar previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).

2. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).

3. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação pessoal da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, irradiando o mesmo efeito jurídico.

4. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).

5. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).

6. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.

7. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do §1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.

8. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.

9. No ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária em garantia, aliado ao fato de que a demora na consumação da liminar concedida e citação do réu não legitima a extinção do processo, sem solução do mérito, se não qualificado o abandono na forma exigida, não descerra o fato, ademais, situação de desaparecimento do interesse de agir da parte autora, pois a prestação almejada continua lhe sendo útil e a tutela perseguida necessária como forma de realização da garantia convencionada, e, demais disso, ainda lhe é ressalvada, na conformação da lei especial que dispõe sobre a ação de cognição especial que promove, segundo sua conveniência, a convolação da pretensão original em execução nos mesmos autos, tudo a corroborar a inviabilidade de ser extinta a ação defronte demora na consumação da medida liminar e do ato citatório sob o prisma do exaurimento do interesse de agir (Decreto-lei no 911/69, art. 4o).

10. A extinção pura e simples do processo com o objetivo de se alcançar o estabelecido em metas de redução de acervo processual, independentemente do estágio em que se encontra, de ter ou não alcançado seu desiderato e sem a qualificação das situações pontuais que legitimam resolução terminativa, frustra não só sua vocação, que é a solução dos conflitos mediante a fórmula estabelecida, mas o próprio direito subjetivo de ação que é assegurado indistintamente a todos como direito e garantia fundamental.

11. Os instrumentos procedimentais destinados à redução de acervo dos processos em curso e de agilização da prestação jurisdicional devem ser manejados com o viso e objetivo de se agilizar a resolução dos conflitos intersubjetivos, ou seja, se otimizar a resolução do mérito dentro de prazo razoável, pois finalidade impregnada na gênese do direito de ação, consoante apregoam o legislador constitucional e ordinário (CPC, art. 4o), e, de seu turno, as soluções terminativas, como exceção à regra por dissentirem da finalidade do processo, somente devem ser manejadas na forma e nas situações pontuadas, não se afigurando possível que demora na citação, não qualificado o abandono do processo na forma exigida, seja interpretada como desaparecimento do interesse de agir da parte autora ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

12. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.